Tribunal: STF
Processo: RE 1533617
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 145, p. 12): 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PENSÃO MILITAR E OUTROS DOIS PROVENTOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 921 STF. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



     1. Trata-se de remessa necessária considerada interposta e de apelação da UNIÃO, (evento 70 JFRJ), tendo por objeto a sentença, (evento 60 JFRJ), proferida no ação pelo procedimento comum, proposta por DENIZE REGINA SANTA RITA DA SILVA, em que objetiva a reversão da pensão militar recebida por sua falecida genitora. Requer, ainda, o pagamento dos atrasados, bem como indenização a título de danos morais. 



    2. A Súmula nº 61 desta Egrégia Corte Regional dispõe: “Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015”. Destarte, deve ser conhecida a remessa necessária, tida por interposta, e da apelação, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. 



    3. Cinge a questão a avaliar se a recorrida faz jus à reversão da pensão militar, em decorrência do falecimento de sua genitora, viúva do militar instituidor da pensão, bem como, analisar a possibilidade de tríplice cumulação de benefícios previdenciários.



     4. A controvérsia já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 921. O Supremo fixou a tese de que é vedada a tríplice acumulação de vencimentos e/ou proventos em qualquer hipótese (ARE n.º 848.993 - Tema 921: “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”



     5. Na hipótese, a autora é filha do ex-militar Vivaldo Corrêa de Santa Rita, falecido em 15.02.2002, evento 1 CERTOBT6, JFRJ. Após o óbito do militar, a pensão foi deferida à viúva Maria de Lourdes Gonçalves Santa Rita, que a recebeu até a sua morte, ocorrida em 29.09.2021, evento 1 CERTOBT6, JFRJ. Por isso, em 24.08.2022 o seu pedido de reversão da pensão foi indeferido pelo Exército Brasileiro, tendo em vista que a recorrida já recebia de outros dois benefícios dos cofres públicos, provenientes da Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo um relativo ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 132.809-8 e outro cargo de Técnico Universitário, matrícula nº. 00-0027678-8. 



    6. É possível a acumulação de benefício estatutários, proventos e pensões, desde que seja factível na atividade o respectivo exercício, ou expressa autorização constitucional.



     7. O art. 29 da Lei nº 3.765/60 já previa as hipóteses em que era permitida a acumulação de recebimento de valores dos cofres públicos. Posteriormente, a nova redação dada pela Medida Provisória 2.215- 10/2001, manteve a possibilidade de cumulação de benefícios. Assim sendo, conclui-se que mesmo antes da alteração legislativa, nunca foi permitido o acúmulo de mais de duas pensões, de modo que a situação jurídica da autora contraria o disposto pela MP 2.215-10/2001.



     8. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o requerimento da reversão da pensão, anteriormente recebida por sua genitora, considerando o recebimento de dois proventos dos cofres públicos. 



    9. Neste panorama jurídico-processual, não é possível a tríplice acumulação, à míngua de autorização constitucional, restando hígida a regra do artigo 29 da Lei 3765/60, o que conduz à cassação do decisum. Todavia, a autora pode optar pelo benefício mais vantajoso. 



    10. Remessa necessária e apelação providas. Tutela cassada.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 182).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 191, pp. 5-6):



    “(...) a cumulação de proventos atinente ao caso concreto não decorre meramente de proventos civis, restando amplamente comprovado que a recorrente ocupou durante toda sua vida cargo exclusivo de profissional de saúde: Técnica de Enfermagem, seja junto ao Município do Rio de Janeiro, seja perante a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tendo apenas a nomenclatura do seu cargo sido alterada, com funções ainda exclusivamente exercidas por profissional de saúde, tendo sido nomeada ‘TUM/Tec. Em Enfermagem’ quando aprovada em concurso público.



    O r. acórdão recorrido trata a aludida tríplice cumulação de proventos como espécime único no ordenamento jurídico pátrio, gravemente ignorando a exceção constitucional prevista e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao da recorrente.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 206).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do reexame necessário, asseverou que (eDOC 145, pp. 4-5): 



    “O Supremo fixou a tese de que é vedada a tríplice acumulação de vencimentos e/ou proventos em qualquer hipótese (ARE n.º 848.993 - Tema 921: ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. 



    Na hipótese, a autora é filha do ex-militar Vivaldo Corrêa de Santa Rita, falecido em 15.02.2002, evento 1 CERTOBT6, JFRJ. Após o óbito do militar, a pensão foi deferida à viúva Maria de Lourdes Gonçalves Santa Rita, que a recebeu até a sua morte, ocorrida em 29.09.2021, evento 1 CERTOBT6, JFRJ. 



    Por isso, em 24.08.2022 o seu pedido de reversão da pensão foi indeferido pelo Exército Brasileiro, tendo em vista que a recorrida já recebia de outros dois benefícios dos cofres públicos, provenientes da Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo um relativo ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 132.809-8 e outro cargo de Técnico Universitário, matrícula nº. 00-0027678-8.



     Destarte, como cediço, é possível a acumulação de benefício estatutários, proventos e pensões, desde que seja factível na atividade o respectivo exercício, ou expressa autorização constitucional.



    O direito à pensão é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do instituidor da pensão, pelo princípio tempus regit actum, com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (...).



    (...)



    O art. 29 da Lei nº 3.765/60 já previa as hipóteses em que era permitida a acumulação de recebimento de valores dos cofres públicos, in verbis:



    Art 29. É permitida a acumulação:



     a) de duas pensões militares;



     b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. 



    Posteriormente, a nova redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001, manteve a possibilidade de cumulação de benefícios: 



    Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215- 10, de 31.8.2001)



     II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 



    Assim sendo, conclui-se que mesmo antes da alteração legislativa, nunca foi permitido o acúmulo de mais de duas pensões, de modo que a situação jurídica da autora contraria o disposto pela MP 2.215-10/2001. 



    Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o requerimento da reversão da pensão, anteriormente recebida por sua genitora.



    (...)



    Neste panorama jurídico-processual, não é possível a tríplice acumulação, à míngua de autorização constitucional, restando hígida a regra do artigo 29 da Lei 3765/60, o que conduz à cassação do decisum. 



    Todavia, a autora pode optar pelo benefício mais vantajoso.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.429.989-AgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente